Tribunal: TJSP
Processo: 1057405-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Ação anulatória. Imputação de infração pelo não recolhimento de imposto. ICMS. Importação de produtos congelados "in natura" de país signatário do GATT. Direito à isenção reconhecido em anterior ação declaratória julgada pela E. 2a Câmara de Direito Público. Conexão. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.